Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715119-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CORRADI, NIVALDO OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NIVALDO OLIVEIRA LEITE e PAULO ROBERTO CORRADI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos agravantes. Esta a decisão agravada: “Com base no princípio da colaboração, foi realizada pesquisa SNIPER (anexa), que constatou que o embargante PAULO ROBERTO CORRADI exerce a função de sócioadministrador nas seguintes sociedades empresárias: BIOAMAZONIA COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS LTDA; ALVES &amp; CORRADI CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA; ACADIA BIOENERGIA DA AMAZÔNIA LTDA; e TRATTE BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. Além disso, verificou-se que ele mantém relacionamento ativo com seis instituições financeiras, das quais apresentou extratos bancários de apenas uma, não cumprindo a contento sua obrigação de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, apurou-se que o embargante NIVALDO OLIVEIRA LEITE é sócioadministrador da sociedade empresária MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA, além de também manter relacionamento ativo com seis instituições financeiras. Este, contudo, não apresentou qualquer documento que fundamentasse a alegação de hipossuficiência, limitando-se a afirmar sua condição financeira desfavorável, sem qualquer prova material. Conforme dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser acompanhada de elementos probatórios que demonstrem, ainda que de forma mínima, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso, os documentos apresentados pelos embargantes são insuficientes para atender aos requisitos legais. Ademais, a inexistência de provas suficientes, bem como a não apresentação de documentos bancários completos, indiciam capacidade financeira que contraria as alegações de hipossuficiência. Ressalta-se que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedido de forma indiscriminada, sob pena de violação ao princípio da isonomia e do devido processo legal. Ademais, a gratuidade de justiça é uma modalidade de isenção fiscal que não pode ser extensiva a quem não comprovar o direito no caso concreto. Neste sentido: AGRAVO DE CONHECIMENTO. INSTRUMENTO. GRATUIDADE AÇÃO DE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766775, 07307523920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que os embargantes não atenderam de forma satisfatória à determinação constante no documento de ID 219233599 e que não demonstraram a real necessidade da concessão do benefício, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” – ID 230042514, autos de origem. Os agravantes alegam, em síntese, que “possuem diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. O valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente ESSENCIAIS.” - ID 70926131, p. 10. E requerem: “[...] B. Requer a gratuidade recursal; C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do Agravante; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais” - ID 70926131, p. 20. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (acolhimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Pois bem. Os autos de origem trazem consulta dos nomes dos agravantes NIVALDO e PAULO ROBERTO ao sistema SNIPER, pela qual informado que Nivaldo mantém relacionamento com 7 (sete) instituições financeiras (consulta, ID 230042520, autos de origem), ao passo que Paulo Roberto mantém relacionamento com 6 (seis) instituições financeiras (consulta, ID 230042522, autos de origem). Também demonstrado pelo mesmo sistema que Nivaldo é sócio-administrador da empresa MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA consulta, ID 230042521, autos de origem) e Paulo Roberto figura como sócio e sócio-administrador das seguintes empresas: ACADIA BIOENERGIA DA AMAZONIA LTDA, BIOAMAZONIA COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS LTDA, ALVEZ &amp;amp; CORRADI CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e TRATTE BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. Instados a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 70949185), os agravantes limitaram-se a acostar tão somente: extrato de conta-corrente relative a 1 (uma) instituição financeira (Banco do Brasil) em nome de Paulo Roberto, meses 1/2024 e 11/2024 (IDs 71244007 e 71245759); extrato de conta-corrente de 1 (uma) instituição financeira (Infinitepay) em nome de Nivaldo, meses 3/2025 e 04/2025; faturas de água e telefone (ID 71244008), receitas médicas (71245764), cópias de CTPS sem informação de emprego atual (ID 71245760 e 71245761). Enfim, nenhuma comprovação da média dos valores efetivamente auferidos pelos agravantes. Por conseguinte, não demonstrada a alegada hipossuficiência. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 1.1. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1978740, 0743923-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)” Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora